Tribunal: TCU
Processo: 022.219/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) diante da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 744/2009 destinado à execução de melhorias sanitárias domiciliares, por meio do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 400.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 23/6/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho e Joamy Alves de Oliveira, como então prefeitos de Araçoiaba - PE (gestões: 2005-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso TC/PAC n.o 744/2009 destinado à execução de melhorias sanitárias domiciliares por meio do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 400.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2009 a 23/6/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa e Joamy Alves de Oliveira na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Severino Alexandre Sobrinho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor (em R$): 29/6/2010 80.000,00 29/6/2010 120.000,00 22/6/2011 80.000,00 22/6/2011 120.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Severino Alexandre Sobrinho a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.